Tribunal: TJMT
Processo: 1010124-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010124-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (AGRAVADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVANTE), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (AGRAVANTE), HATILA SILVA PAES - CPF: 041.342.311-59 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 46.277.677/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 11.350.380/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO ALBERTO MAGRI BUSS - CPF: 008.678.941-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - CPF: 049.061.527-91 (ADVOGADO), KARLA STEFANNE DE MELO RIOS BATISTA - CPF: 351.500.878-07 (ADVOGADO), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – RECURSO PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INCONSISTÊNCIA APURADAS NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EFETIVADA NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1009411-33.2024.8.11.0000
– REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CUMPRIMENTO DA MAIORIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – INCONSISTÊNCIAS APURADAS – INDICAÇÃO DO
EXPERT

QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM CONCLUIR QUANTO À UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– POSSIBILIDADE DE SEREM SUPRIDAS NO DECORRER DA DEMANDA OU
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA APURAÇÃO DE TODAS AS INCONSISTÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO – NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES QUE PETICIONARAM EM VÁRIOS RECURSOS POSTULANDO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Os documentos analisados constam nos autos do feito recuperacional e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela MM.a Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Em razão de inconsistências apuradas na constatação prévia, pertinente se revelou a conversão do julgamento em diligência no
Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000
, nos termos do artigo 939, §3o do CPC para realização de constatação técnica pelo juízo de origem. Diante da conclusão de cumprimento da maioria dos requisitos estabelecidos nos artigos 48, 51 e 52 da lei n. 11.101/2005, mas com apuração de inconsistências
que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial, é possível a supressão/regularização
no decorrer da demanda ou
instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório.

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, amparado por laudo de constatação técnica elaborado após realização de perícia prévia, bem como, a necessidade de
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005
, relevante à manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010124-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LONTANO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADAS: SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA., CUIABÁ CORRETORA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LONTANO TRANSPORTES LTDA.
,
contra decisão proferida pela
MM.a Juíza de Direito da 1a
Vara Cível – Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá
/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial form
ulado por pelas agravadas
SOAMI AGROINDUSTRIAL
e
CUIABÁ CORRETORA
, pessoas jurídicas de direito privado, que integram o denominado “
GRUPO SOAMI
”.

A agravante relata que a conclusão do Parecer formulado a partir da documentação apresentada pela Cuiabá Corretora, especificamente sobre os requisitos formais exigidos pela legislação vigente, não foram apresentados (i) o balanço especial ou de determinação, a partir do qual é possível aferir o valor exato dos ativos (bens e direitos) e dos passivos (obrigações para com terceiros e sócios) da empresa; (ii) a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administrativos; (iii) os extratos bancários e outas aplicações financeiras, bem como (iv) o passivo fiscal.

Aduz que o saldo de caixa sempre se manteve baixo nos últimos 03 (três) anos, e para poder evidenciar a composição destes valores se faz necessária a apresentação dos extratos bancários conforme exigido no artigo 51 da Lei 11.101/2005, o que não foi apresentado; assevera que o ativo circulante (conjunto de bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em prazo superior a um exercício financeiro contados da data do balanço patrimonial) apresentado demonstra expressivo aumento de valores no ano de 2022 em comparação ao ano de 2021,

Cita que com relação à distribuição de lucros, a Cuiabá Corretora que detém 90% do capital social da Soami não contabilizou corretamente os valores em seus ativos, o que demonstra mais uma irregularidade grave; salienta que em análise do saldo total do imobilizado menos as depreciações registradas no ano de 2023, o valor do custo histórico líquido do Imobilizado é de R$ 1.406.495,03, mas na relação de bens apresentada, o total corresponde a R$ 550.000,00, gerando uma diferença de R$ 856.495,03.

Narra que nas informações contidas no Parecer formulado a partir da documentação apresentada pela Soami não foram apresentados: (i) o balanço especial ou de determinação, a partir do qual é possível aferir o valor exato dos ativos (bens e direitos) e dos passivos (obrigações para com terceiros e sócios) da empresa; (ii) a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administrativos; (iii) os extratos bancários e outas aplicações financeiras, bem como (iv) o passivo fiscal.

Expõe que mesmo com o aumento exponencial das movimentações, não foram juntados aos autos contratos e nem movimentações que compõem o “saldo a receber”; em análise do saldo total do imobilizado menos as depreciações registradas no ano de 2023, o valor do custo histórico líquido do Imobilizado é de R$ 118.187.664,11, mas na relação de bens apresentada o total corresponde a R$ 26.996.592,00, gerando uma diferença de R$ 91.191.072,10.

Indica que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na continuidade do trâmite do processo de recuperação judicial sem que sejam consideradas todas as irregularidades existentes no pedido formulado pela agravada, que pode acarretar enormes prejuízos à agravante e, também, a todos os demais credores relacionados às recuperandas/agravadas.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões as agravadas alegam
supressão de instância em razão de questionamentos contábeis que estão aguardando análise do juízo universal; aduzem que anexaram aos autos, todos os documentos exigidos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/05 e comprovaram o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

A Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
,
Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Necessário, inicialmente, mencionar que o Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000 foi o primeiro recurso interposto contra a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Nele foi determinada a realizada constatação técnica após a conversão do julgamento em diligência, de modo que as medidas lá adotadas serão mencionadas no presente recurso.

Os documentos analisados pelo
expert
e no presente recurso constavam nos autos do feito recuperacional e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela MM.a Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Pois bem. N
o Demonstrativo de Resultados Acumulados (Soami) dos anos de 2020, 2021 e 2022 consta saldo final de R$ 6.758.732,00, R$ 8.223.386,00 e R$ 12.503.386,00 respectivamente.

O balanço patrimonial do exercício 2023 constou a aquisição de R$ 83.742.858,02 em terrenos e na relação de bens da recuperação judicial da Soami consta apenas 01 (um) Fazenda – Nova Brasilândia adquirida em 10.08.2022 avaliada em R$ 6.970.234,00 e 01 (um) terreno – área industrial avaliada em R$ 413.406,02.

É certo que no relatório de verificação prévia a perita judicial concluiu que
“as Requerentes Soami Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda PREENCHEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, requerendo-se a juntada da documentação relacionada na aba “anexos”, os quais também instruíram a análise ora elaborada.”

Entretanto, consta também que na verificação prévia da empresa Soami a perita judicial constatou divergência:
“Destaca-se que os valores apresentados no Balanço Patrimonial em 31/12/2023, no PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE, divergem dos valores apresentados na relação de credores, carecendo de esclarecimentos nesse aspecto. Segue demonstrativo da diferença: “DIFERENÇA A MENOR NO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE -
56.591.016,69
- Carece esclarecimentos.”

Também indicou diferença a menor nas obrigações tributárias e trabalhista e previdenciária de R$ 3.928.542,65, que exige esclarecimentos. Na empresa Cuiabá Corretora Ltda. também encontrou diferença a maior no passivo circulante e não circulante de R$ 3.475.020,55.

Ainda sobre a empresa Cuiabá Corretora Ltda. citou a perita:
“Da análise das informações acima, observa-se que a Requerente apresenta Índice Geral de Insolvência de 0,24, o que significa dizer que tem para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, somente R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) de capacidade de pagamento. Assim, pelas demonstrações financeiras, CONCLUI-SE COMO INSOLVENTE.”

As agravadas noticiam que em 19.04.2024, o auxiliar do Juízo apresentou seu parecer no sentido de que
“foram cumpridos os requisitos legais previstos nos arts. 47, 48 e 51, da LRF, a autorizar o processamento da recuperação judicial das Agravadas, entendendo por acertada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
”

Em que pesem os argumentos da agravante, no
Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000
, determinados credores peticionaram para requererem, em suma, a revogação da decisão inicial e a retomada da recuperação judicial das agravadas. São eles:

I) SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO MULTISSETORIAL
, aponta que é credora de valor superior a R$ 20.000.000,00.

II) PERFIL AGRO COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
indica que e a maior credora no valor de R$ 42.079.049,86, decorrentes de contratos de compra e venda de grãos (soja e milho).

III) E.F.K. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS EIRELI, TERCEIRA INTERESSADA
afirma que detém crédito no montante de R$ 25.078.289,00.

IV) MUTUM – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ARMAZÉNS E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E OLEAGINOSAS LTDA.

V) CLAUDIR ONGHERO

VI) DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI
alegada detentora de crédito no valor de R$ 374.621,15 incluído na classe de credores quirografários.

Desta feita, considerando uma das pretensões da agravante no
Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000
de realização de perícia por profissional competente, bem como, uma das pretensões das agravadas que o Administrador Judicial apresente parecer mais aprofundado sobre a documentação contábil nos autos, além das manifestações dos credores, foi determinada a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3o do CPC:

“§ 3o Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.”

A diligência consistiu em constatação técnica sobre os documentos exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, especificamente, quanto à caracterização de fraude na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 51-A da Lei 11.101/05, a ser realizada pelo Juízo de origem por empresa ou profissional de sua extrema confiança.

Nomeada a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, apresentou o Relatório de Constatação no citado agravo de instrumento e informa que realizou sobre a documentação contábil apresentada nos autos e demais encaminhada administrativamente pelos recuperandos, além das manifestações feitas pelos credores acerca das alegadas inconsistências quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos para possibilitar o deferimento do processamento da presente recuperação judicial.

Apresentou as seguintes considerações finais:

“
Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação, a AJ1 INFORMA que, com base nas determinações proferidas nos autos do AI n.o 1009411-33.2024.8.11.0000 e nos autos da recuperação judicial de n.o 1007244-17.2024.8.11.0041, bem como no entendimento firmado quanto aos limites deste trabalho,
realizou diligência de verificação das atividades operacionais e análise aprofundada sobre a documentação contábil apresentada nos autos e demais encaminhadas administrativamente, os laudos contábeis apresentados pelos credores e pelos recuperandos, além do preenchimento dos requisitos para o deferimento da recuperação judicial debatidos nas razões recursais dos agravos interpostos
, conforme abordado no tópico II da presente constatação, de modo que:

a. Em relação ao preenchimento dos requisitos previstos na lei recuperacional, nos limites das possíveis irregularidades que foram objeto de discussão nos recursos de agravo de instrumento interpostos em face da decisão de deferimento da presente recuperação judicial,
INFORMA que foram preenchidos os requisitos apontados no tópico XI da presente constatação, salvo os indicados nos subitens “3”, “5”, “6” e “7” do mesmo tópico, os quais pendem de deliberação judicial acerca do seu preenchimento
.

b. Em relação à regularidade da documentação contábil apresentada, INFORMA que, considerando todas as evidências expostas neste relatório de constatação,
é possível concluir que os documentos contábeis apresentados, seja a versão dos autos e/ou a versão retificada encaminhada administrativamente, apresentam diversas inconsistências que podem distorcer os saldos indicados, o que, com base nas informações disponibilizadas e no prazo conferido, não permite atestar a sua fidedignidade ou a existência de indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, de forma que, a depender do entendimento a ser firmado nos recursos interpostos, caso mantido o deferimento da recuperação judicial, se tornará prudente determinar a instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas neste relatório
, com a nomeação de
watchdog
da confiança do juízo para que, acompanhando diretamente as atividades, possa aferir com mais elementos os diversos apontamentos realizados
.”

O tópico XI da constatação se refere à análise dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Os subitens “3”, “5”, “6” e “7” do mesmo tópico, que pendem de deliberação judicial acerca do seu preenchimento, se relacionam:

“3. O artigo 51, inciso II, da Lei n.o 11.101/2005
, disciplina que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com as demonstrações contábeis relativas aos 03 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.

a. Com relação à empresa requerente Soami Agroindustrial Ltda, constatou-se que foram apresentados os balanços patrimoniais (id. 142590569, págs. 1-2, 4-5, 7-10 e 14-17), demonstração de resultados acumulados (id. 142590563), demonstrações de resultado do exercício (id. 142590569 - Pág. 3, 6, 11-13, e 18-22), demonstração de fluxo de caixa (id. 142590566) relacionados ao período de 2020 a 2023 e o relatório gerencial de projeção do fluxo de caixa (id. 142590575 - Pág. 2) relacionados ao período de março de 2024 a fevereiro de 2026.
Portanto, tendo em vista a apresentação de toda a documentação exigida, o requisito em questão restou, objetivamente cumprido pela empresa requerente
;

b. Já com relação à empresa requerente Cuiabá Corretora Ltda, constatou-se que foram apresentados os balanços patrimoniais (id. 142590572 - Págs. 1, 3, 5 e 7), demonstração de resultados acumulados (id. 142590565), demonstrações de resultado do exercício (id. 142590572 - Pág. 2, 4, 6 e 9-10), demonstração de fluxo de caixa (id. 142590567) relacionados ao período de 2020 a 2023 e o relatório gerencial de projeção do fluxo de caixa (id. 142590575 - Pág. 1) relacionados ao período de março de 2024 a fevereiro de 2026.
Portanto, tendo em vista a apresentação de toda a documentação exigida, o requisito em questão restou, objetivamente cumprido pela empresa requerente
;

c. Neste aspecto, registra-se que durante a realização deste trabalho
as requerentes apresentaram demonstrações contábeis retificadas da empresa Soami, as quais foram devidamente analisadas neste relatório e, assim como ocorre com os documentos colacionados aos autos, evidenciam a existência de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto a utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial,
mas indicam a necessidade de que, caso mantido o deferimento da RJ, seja determinada a instauração de incidente específico para apuração de tal fato, com a nomeação de watchdog da confiança do juízo, o qual, com prazo suficiente, acesso aos documentos que embasaram os lançamentos contábeis e com o acompanhamento próximo das atividades das empresas requerentes, poderá aferir as inconsistências apontadas neste relatório;

d. Por fim, no que concerne ao requisito previsto na
alínea “e”
deste dispositivo, imperioso se torna evidenciar que, em consultas realizadas por esta empresa especializada, foi possível identificar que o Sr. Matheus Felipe Farias de Siqueira, sócio administrador das requerentes, figura como sócio de outra empresa além das requerentes, qual seja a TCM Tecnologia Controle e Mecanismo Ltda (CNPJ 49.625.782/0001-43). Neste sentido, em que pese não tenham sido prestadas informações acerca da referida empresa junto com a inicial, em momento posterior, questionados pela credora Real Securitizadora de Créditos nos autos recuperacionais (id. 143944783), os requerentes apresentaram, em id. 147631378, manifestação prestando suas justificativas acerca do tema, no seguinte sentido, “Deve-se destacar que o motivo para não ter constado a existência da empresa na exordial do processo de soerguimento é simples: a TCM é tão somente um braço operacional das recuperandas, na qual tem como atividade tão somente a classificação dos grãos, ou seja, presta serviço apenas para as empresas em crise, não possuindo sequer dívidas.”, de modo que, feitas as suas justificativas, compete a este juízo/Tribunal de Justiça deliberar a respeito, restando, caso acolhidos, preenchido o requisito em questão;

5. O artigo 51, inciso VII, da Lei n.o 11.101/2005
, preleciona que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.

a. Os requerentes juntaram aos autos os extratos das seguintes contas bancárias:

i. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: BMP (Asia Bank), Agência: 0001, Conta: 290457-1, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 1);

ii. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: BTG Pactual, Agência: 50, Conta: 004469071, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 2-5);

iii. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Cresol, Agência: 1701, Conta: 015732-5, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 6);

iv. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Flow Corporate, Agência: 0001, Conta: 280495-3, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 7);

v. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Evoluti Digital (Grafeno), Agência: 0001, Conta: 0811674868, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 8);

vi. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Grafeno (Real Securitizadora de Créditos S.A.), Agência: 0001, Conta: 08116573-0, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 9);

vii. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Grafeno (Solar Fidc), Agência: 0001, Conta: 0811967463, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 10- 11);

viii. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Grafeno (Solar II Fidc), Agência: 0001, Conta: 0811915162, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 12);

ix. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Itaú, Agência: 4456, Conta: 99721-4, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 13);

x. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Ouroinvest, Agência: Não identificável, Conta: Não identificável, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 14);

xi. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Ouroinvest, Agência: Não identificável, Conta: Não identificável, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 15);

xii. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Santander, Agência: 3466, Conta: 130076529, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 16-17);

xiii. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Sicoob, Agência: 3325-1, Conta: 203.892-7, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 18-42);

xiv. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Sicoob, Agência: 4256-0, Conta: 22.864-8, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 43-47);

xv. Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Banco: Sicredi, Agência: 0810, Conta: 08960-5, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 48-51);

xvi. Titular: Cuiabá Corretora Ltda, Banco: Sicredi, Agência: 0810, Conta: 14648-3, Tipo: Corrente (id. 142592432).

b. No entanto não foram apresentados nos autos extratos e/ou informações, mas foram encaminhados esclarecimentos administrativamente das seguintes contas da empresa:

i.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: Banco do Brasil, Agência: 46, Conta: 210480-6 - foi encaminhado apenas extrato bancário relativo à competência de setembro de 2023. Todavia, os demonstrativos da empresa apontam que a referida conta movimentou R$ 387.317,23 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e três centavos) a débito e a crédito no primeiro trimestre de 2024, sem que os extratos do período tenham sido apresentados;

ii.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: BMP Scemepp (B9 Mar Capital), Agência: Não identificável, Conta: Não identificável – foi informado que seriam duas contas diferentes, sendo a primeira a Grafeno Mar Capital, que já está encerrada e a outra a conta BMP Scemepp, que já havia sido apresentado;

iii.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: XP Invest, Agência: 7532, Conta: 936697 – foi encaminhado extrato bancário até a competência de setembro de 2023, justificado movimento até essa mesma competência;

iv.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: Grafeno (Arbi), Agência: Não identificável, Conta: Não identificável – foi informado que a conta havia sido substituída pela conta SRM, que teve seus extratos apresentados;

v.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: M18 IP SA, Agência: Não identificável, Conta: 009111126 – foi informado que se trataria da conta SRM M18, que teve seus extratos apresentados;

vi.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: Sicredi, Agência: Não identificável, Conta: 78595-3 – foi informado que se trataria de conta de aplicação financeira, com os extratos devidamente disponibilizados;

vii.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: Banco do Brasil, Agência: 4017, Conta: 20012-3 – foi informado que a conta teria sido encerrada

c. Assim, por via administrativa, os representantes dos requerentes ainda reapresentaram alguns dos extratos bancários já colacionados nos autos, em conjunto com três novos extratos a seguir:

i.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: Sabia Capital, Agência: Não identificável, Conta: 081182321;

ii.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: SRM, Agência: Não identificável, Conta: Não identificável; iii.Titular: Soami Agroindustrial Ltda, Instituição: SRM, Agência: Não identificável, Conta: 0091111268;

d. Diante disso, considerando os esclarecimentos prestados pelas empresas requerentes, compete a este juízo/Tribunal de Justiça deliberar a respeito, restando, caso acolhidos, preenchido o requisito em questão.

6. O artigo 51, inciso X, da Lei 11.101/2005
, dispõe que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com o relatório detalhado do passivo fiscal;

a. O grupo requerente apresentou, de maneira individualizada, os relatórios de débitos emitidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dos requerentes Cuiabá Corretora (id. 142593344) e SOAMI Agroindustrial (id. 142593345), sem que fossem apresentadas, contudo, as demais informações acerca do passivo fiscal das esferas estaduais e municipais do Grupo SOAMI;

b. Neste compasso, em conjunto à apresentação do laudo de Constatação Prévia de id. 143456570, foram apresentadas alguma das Certidões de débitos das esferas municipais e estaduais do grupo recuperando, quais sejam, em relação à Cuiabá Corretora, Certidão Negativas de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (id. 143456578 – pág. 1) e Certidão Positiva de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Município de Cuiabá (id. 143456578 – pág. 2);

c. De lado outro, referente à SOAMI Agroindustrial, foram apresentadas, em relação à sua matriz, Certidão Negativa de Débitos do Município de Nova Mutum (id. 143456577 - pág. 5) e Certidão Positiva com efeitos de Negativa do Estado de Mato Grosso (id. 143456577 – pág. 10). Já em relação às suas filiais, foram apresentadas as Certidões Negativas de Débitos do Estado de Goiás (id. 143456577 – pág. 2), do Município de Analândia (id. 143456577 – pág. 7), do Município de Londrina (id. 143456577 – pág. 9) e do Estado de Mato Grosso (id. 143456577 – pág. 3), bem como comprovante de impossibilidade de emissão de certidão negativo do estado de São Paulo (id. 143456577 – pág. 1), Certidão Positiva de Débitos do Município de Cuiabá (id. 143456577 – pág. 6) e Certidão Positiva de Débitos do Município de Goiânia (id. 143456577 – pág. 8);

d
. Nesta senda, em que pese não tenha sido colacionada a Certidão de Débitos do Estado do Paraná, estado em que a empresa SOAMI Agroindustrial possui filial, em buscas realizadas por esta expert, foi possível identificar Certidão Negativa de Débitos perante o referido Estado, não incorrendo, portanto, em prejuízo ao referido relatório fiscal analisado
;

e. Diante dos registros feitos, muito embora tenham sido apresentadas as certidões indicadas no tópico “2.c” analisado supra,
é fato que as certidões que indicam a existência de débitos, não elencam, de maneira detalhada, o passivo fiscal existente perante a sua esfera, qual seja municipal ou estadual. Neste sentido, foi possível identificar, na lista de créditos extraconcursais colacionada em id. 142592395, diversos créditos tributários relacionados a “PARCELAMENTO FETHAB/ICMS / SEFAZ MT”, devido pela empresa SOAMI Agroindusrtial Ltda, contudo, sem que tenham sido indicados também os créditos devidos nas demais esferas fiscais, em especial, em relação à empresa Cuiabá Corretora, os débitos tributários junto ao município de Cuiabá/MT e, em relação à empresa SOAMI Agroindustrial, os débitos tributários junto aos estados de São Paulo e os municípios de Cuiabá/MT e Goiânia/GO, razão pela qual o cumprimento do referido requisito restou preenchido de maneira insatisfatória, merecendo deliberação judicial a respeito
.

7. O artigo 51, inciso XI, da Lei 11.101/2005
dispõe que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 da LRF.

a. O grupo requerente apresentou, de maneira individualizada, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante das empresas SOAMI Agroindustrial (id. 142593355) e Cuiabá Corretora (id. 142593356);

b. Contudo,
reitera-se que, em sede de análise realizada no tópico XX, restaram constatadas inconsistências nos referidos documentos, de modo que, neste aspecto, o requisito em questão pende de deliberação judicial
;

c. Por fim, em atenção a
parte final do artigo 51, inciso XI
, da LRF, quanto aos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 da LRF, os requerentes colacionaram aos autos, em id. 142592395, relação dos seus créditos extraconcursais em que foi possível identificar quatro créditos existentes em favor da credora Cooperativa Sicredi, bem como que, em id. 142593355, indicaram, na relação de bens da empresa SOAMI Agroindustrial, bem alienado à Sicredi, qual seja a Fazenda Nova Brasilandia, contendo as informações acerca dos negócios jurídicos que tratam o § 3o do art. 49 da LRF. Neste sentido, apesar de a parte final do artigo 51, inciso XI da LRF prever que os negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 da LRF deverão ser encaminhados, importante registrar que, conforme Fábio Ulhoa, “o grau de detalhamento é definido pelo objetivo da recuperação judicial, isto é, mostra-se suficiente o que permitir a avaliação, pelos credores, da viabilidade da superação da crise pela empresa devedora”.
Destarte, tendo em vista que foi colacionado, pelos requerentes, dados suficientes a permitirem a avaliação dos negócios realizados, quais sejam os valores devidos e instituição credora, muito embora os referidos contratos provenientes destes negócios jurídicos não tenham sido encaminhados, diante da discriminação de seu conteúdo, esta empresa especializada entende dispensável o encaminhamento dos negócios jurídicos já informados, para fins de cumprimento da parte final do artigo 51, inciso XI da LRF, de modo que este restou objetivamente cumprido pelos requerentes no tocante aos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 da LRF
.

Como se percebe, em relação ao artigo 51, II da Lei n.o 11.101/2005, o
expert
acusou a existência de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial.

Em análise ao cumprimento do artigo 51, VII da Lei n.o 11.101/2005 (extratos atualizados das contas bancárias do devedor), há indicação de movimentação de R$ 387.317,23 a débito e a crédito no primeiro trimestre de 2024, sem que os extratos do período tenham sido apresentados.

Sobre o artigo 51, X da Lei 11.101/2005

(relatório detalhado do passivo fiscal), o
expert
apontou que o cumprimento do referido requisito restou preenchido de maneira insatisfatória.

Já no que se refere ao artigo 51, XI da Lei 11.101/2005 (relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante), constatou inconsistências nos referidos documentos, de modo que o requisito em questão pende de deliberação judicial. E, a parte final do artigo 51, XI, foi objetivamente cumprida pelos requerentes no tocante aos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do artigo 49 da LRF.

Desta feita, as autoras satisfizeram os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Isto porque, em que pesem as inconsistências apuradas pelo
expert
, não são suficientes, até o momento inicial do feito de origem, para inviabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira das devedoras.

Pertinente, neste instante, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005.

É certo que o processo de origem está em sua fase inicial e as inconsistências e ausências de documentos indicados no Relatório de Constatação, devem ser supridas no decorrer da demanda. Caso contrário, se pertinente, os credores podem requerer a convolação da recuperação judicial em falência e o Juízo, inclusive, se assim entender, poderá
determinar a instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório, com a nomeação de
watchdog
para que, acompanhando diretamente as atividades, possa aferir com mais elementos os diversos apontamentos realizados.

Com efeito, presentes os requisitos contidos no
caput
do artigo 48 e 51, I a IX, ambos da Lei n.o 11.101/2005 (mesmo com ressalvas), bem como, conclusão inicial do Administrador Judicial no
Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000
, pertinente nesse momento a manutenção do processamento da recuperação judicial.

Cito precedentes:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE GRÃOS – NÃO FOI DEFERIDA PARA NENHUMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – ESSENCIALIDADE – NÃO ANALISADA PELO JUÍZO – ANÁLISE EM SE DE AGRAVO CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR – COM BASE EM LAUDO CIRCUNSTANCIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. Ausência do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, posto que, conforme já consignado na decisão que indeferiu a liminar o o juízo não determinou a liberação dos grãos em favor dos recuperandos; como bem destacou em sua decisão: “No mais, não vislumbra-se dos autos, ainda, a situação de perigo de dano, na medida em que os grãos encontram-se constritos.” Desta forma, preenchida as condições previstas na Lei n. 11.101/2005 para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária”
(N.U 1023881-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05
” (N.U 1022926-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

Já julguei caso da espécie:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGO 1.033, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL –
LAUDO PERICIAL REALIZADO APÓS CONSTATAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. (...)
Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 (vigente à época), amparado por laudo pericial elaborado após realização de perícia prévia, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial das pessoas jurídicas
”
(N.U 1003194-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 27/06/2021).

Embora pertinentes alegações trazidas nas razões recursais, a constatação técnica realizada no Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000 acusou várias inconsistências que devem ser sanadas no decorrer da recuperação judicial. Mesmo assim, o
expert
assinalou pelo preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial e os fatos apresentados no presente recurso não são suficientes para impedir a tentativa de soerguimento das recuperandas.

Ante o exposto, revogo a liminar recursal de Id 210471660 e em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024